Tribunal: TJSP
Processo: 1006091-36.2018.8.26.0624
Classe: Apelação Cível / Telefonia
Órgão julgador: Heraldo de Oliveira
Órgão colegiado: 13a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-01-15
Data de publicação: 2020-01-15

Ementa:
*DANOS MORAIS e MATERIAIS – Prestação de serviços – Telefonia móvel - Cobrança ilícita – Negativação questionada - Improcedência – Inconformismo com a não fixação de indenização por danos morais – Relação de consumo - Ônus da prova da ré, nos termos do artigo 6o, inciso VIII, do Código de Defesa do Consumidor – Débito não comprovado – Cobrança que se mostra ilícita - Falha na prestação de

Ementa:
*DANOS MORAIS e MATERIAIS – Prestação de serviços – Telefonia móvel - Cobrança ilícita – Negativação questionada - Improcedência – Inconformismo com a não fixação de indenização por danos morais – Relação de consumo - Ônus da prova da ré, nos termos do artigo 6o, inciso VIII, do Código de Defesa do Consumidor – Débito não comprovado – Cobrança que se mostra ilícita - Falha na prestação de serviço - DANO MORAL – Caracterizada a responsabilidade da ré pela indevida negativação – Inaplicabilidade da súmula 385 do STJ - Valor da indenização fixada em R$ 10.000,00 – Observação aos princípios da razoabilidade e proporcionalidade – Ação que deve ser julgada parcialmente procedente - Sentença parcialmente reformada – Recurso parcialmente provido.*